Tribunal: TCU
Processo: 006.347/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2749/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.347/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deborah Gadelha Machado (XXX.161.634-XX); Everton Silva do Nascimento (XXX.331.834-XX); Gutemberg Monteiro da Silva (XXX.657.304-XX); Jose Willamis dos Santos (XXX.714.674-XX); Josevan da Silva (XXX.481.184-XX); Larissa Bernardino Sencades (XXX.763.684-XX); Leonardo Tals Lima de Araujo (XXX.831.003-XX); Luane Mendes Ribeiro Junqueira (XXX.167.086-XX); Ranieri Batista da Costa (XXX.728.664-XX); Rian da Silva Almeida (XXX.412.094-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.